Tribunal: TJBA
Processo: 8088582-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088582-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA LUCIA NUNES BESERRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLARISSA SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL OU ALTERNATIVAMENTE DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO NÃO RECONHECIDA.
CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA QUE DEVE SER CONSIDERADA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. DIVERGÊNCIA DE DADOS PESSOAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INDEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEDUZIDOS INDEVIDAMENTE.
POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ.
BANCO PAGADOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO DO
BANCO PAN S.A.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO
BANCO CREFISA S/A. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de declarar a nulidade do contrato discutido e condenar, solidariamente, as instituições financeiras demandadas à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
determinar se houve contratação válida do empréstimo consignado ou falha na prestação do serviço bancário;
(ii)
estabelecer se são cabíveis a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais;
e (iii)
definir se o BANCO CREFISA S/A. pode ser responsabilizado civil e solidariamente pelos descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento contratado junto ao
BANCO PAN S.A.
, considerando sua condição de instituição pagadora do benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
bserva-se na espécie
a distância do correspondente bancário que
intermediou o empréstimo em testilha, o qual é situado em
Taquaritinga/SP
, ID n. 82385696, ao passo que a demandante reside em Salvador/BA.

4. De igual modo, consta no contrato em questão o endereço da demandante como sendo na cidade de São Paulo/SP, mas, como visto, esta possui domicílio na capital baiana, consoante se depreende da documentação que instruiu o pedido inicial.

5.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao banco garantir a segurança das operações realizadas em seu ambiente.

6.
Na espécie, a
ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado, aliada à hipervulnerabilidade da parte autora, configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores descontados indevidamente.

7.
Outrossim,
não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 1.061 do STJ: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
"

8. Desta forma, nos moldes do artigo 429, inciso II, do CPC, o ônus da prova recaía sobre o réu, responsável pela produção dos documentos cuja autenticidade foi impugnada.

9. Cumpria à instituição financeira apelante demonstrar a validade dos contratos em voga (art. 6º, inc. VIII, CDC), que pressupõe a anuência do contratante, o que não se provou, repise-se.

10. Digno de registro, ainda, que eventual fato de terceiro não exclui a responsabilidade do banco réu, uma vez que a situação em comento deriva do risco da atividade econômica por ele exercida.

11. Convém salientar que, nessas situações, os fatos descritos nos autos são daqueles a respeito dos quais se presume a ocorrência dos danos morais, independentemente de mais considerações sobre as circunstâncias concretas do caso, tendo em vista que os seus efeitos ordinários (a dor, a angústia, a humilhação, a mácula no nome) são agressões dos atributos da personalidade e possuem gravidade suficiente a extrapolar o chamado mero aborrecimento.

12. Ausentes critérios legais taxativos para a determinação da indenização por danos morais, a fixação deve considerar o grau da responsabilidade atribuída à ré/apelante, a extensão dos danos sofridos pelo autor/recorrido, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa.

13. Por tudo que se extrai dos autos, tomando às circunstâncias do caso que não espelham mero aborrecimento, sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento ilícito, a reparação estipulada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve subsistir incólume.

14. Finalmente, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor deverá, de fato, ocorrer em dobro, pois independe da má-fé do fornecedor, conforme decidiu o STJ em Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS, fixando a tese segundo a qual "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

15. C
ediço que
a legitimidade
ad causam
deve ser aferida sob o enfoque abstrato da relação jurídica material deduzida em juízo. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é parte legítima aquele que mantém pertinência subjetiva com o objeto litigioso, seja na condição de titular ativo ou passivo da relação jurídica controvertida.

16. Na hipótese vertente, o
BANCO CREFISA S/A. figura como instituição financeira junto à qual a parte autora, ora apelada, mantinha conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, em que foram efetivados os descontos objeto da controvérsia. A petição inicial imputa recorrente responsabilidade solidária pelos descontos indevidos, ainda que o suposto contrato de empréstimo fraudulento tenha sido celebrado por terceiros.

17.
A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade solidária do recorrente com lastro no
artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, do CDC.

18.
É certo que o CDC se aplica às relações bancárias (Súmula 297/STJ) e que os fornecedores respondem objetivamente pelos vícios ou defeitos dos serviços (art. 18, CDC). Entretanto, mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pela parte consumidora. Dispensa-se a prova da culpa, mas não a demonstração de que o serviço prestado tenha contribuído para o prejuízo. Sem nexo causal, inexiste responsabilidade civil.

19.
Na espécie, os elementos trazidos à colação
evidenciam que o
BANCO CREFISA S/A
não integrou a cadeia de fornecimento específica do empréstimo consignado dito fraudulento. Não há qualquer indício de participação, autorização, intermediação ou contribuição - direta ou indireta - para os descontos supostamente indevidos no benefício da autora.

20.
A documentação que repousa nos autos indica que a relação entre as partes se limitou exclusivamente à abertura e manutenção de conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário, formalizada pelo Termo de Adesão a Produtos e Serviços do Cartão Benefício INSS, firmado em 17/05/2022. Tal instrumento não prevê intermediação em situações de concessão de crédito, empréstimo ou financiamento, por instituição terceira, restringindo-se a serviços bancários básicos.

21.
Ademais, restou
demonstrado que os descontos questionados eram realizados diretamente pelo INSS, antes do repasse do valor líquido à conta da autora mantida no
BANCO CREFISA S/A, de acordo com a
Lei n. 10.820/2003, que diferencia a instituição consignatária (responsável pela concessão do crédito) da instituição bancária utilizada apenas para recebimento do benefício, circunstância que afasta qualquer nexo causal apto a fundamentar sua responsabilidade.

22.
Desta forma, o apelante não detém o dever legal de fiscalizar ou validar as autorizações de empréstimo registradas junto ao INSS, tampouco dispõe de competência operacional para impedir ou recusar descontos determinados pela autarquia e anotados pelo banco concedente do empréstimo, instituição diversa daquela em que realizados os pagamentos do benefício previdenciário. A atuação do recorrente limita-se a receber do INSS exclusivamente o valor líquido do benefício - já abatido o desconto do consignado, previamente retido pela autarquia pagadora - e repassá-lo à conta-benefício da titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

23. Recurso do BANCO PAN S.A. conhecido e não provido. Recurso do
BANCO CREFISA S/A. conhecido e provido.

Teses de julgamento
: "
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos de empréstimo consignado, devendo garantir a segurança da operação, restando evidenciado o dano moral
in re ipsa

decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.";
"
A instituição financeira que atua apenas como banco pagador do benefício previdenciário não responde pelos descontos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento contratado junto a terceiro e previamente retidos pela autarquia pagadora, circunstância que afasta a responsabilidade solidária, prevista no Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de
nexo causal entre a conduta da instituição e o dano alegado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 429, inc. II, e 487, inc. I; CC, art. 186; CDC, arts.
6º, inc. VIII, 7
º,
parágrafo único, 18, 25,
§ 1º, e
42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3,
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022;
TJSP - 1001743-53.2024.8.26.0627, Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/08/2025, Data de Publicação: 28/08/2025;
TJ-BA - RI: 00006352620228050250, Relator.: CARLA RODRIGUES DE ARAUJO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088582-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados BANCO PAN S.A.,
BANCO CREFISA S/A.
e MARIA LUCIA NUNES BESERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso do

BANCO PAN S.A. e conhecer e dar provimento ao recurso do
BANCO CREFISA S/A.
, nos termos do voto do relator
.

JR 02